Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701193-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILTON CABRAL DA SILVA, JOSEFA CABRAL DA SILVA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ONILTON CABRAL DA SILVA e JOSEFA CABRAL DA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0718393-93.2024.8.07.0009), ajuizada em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, nos seguintes termos (ID 221542958): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Nos caso, os autores não juntaram a integralidade dos documentos solicitados, a exemplo dos extratos financeiros de todas as suas contas. Ademais, a própria causa de pedir evidencia que os autores suportam a assunção de gastos superiores às custas e despesas processuais, de modo que não reputo comprovada a hipossuficiência alegada. Assim, vê-se afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Baixe-se a anotação. Desse modo, intime-se a parte autora, a fim de comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), sem nova intimação. Datada e assinada eletronicamente No agravo, o agravante afirma ser aposentado, auferindo renda mensal de R$ 2.266,89, conforme Histórico de Créditos do INSS (ID 217791162) e extrato de conta bancária (ID 217791164). Já a agravante afirma sempre ter se dedicado a cuidar do lar, portanto, nunca teve nenhum vínculo empregatício, não possuindo nenhuma renda e com intuito de comprovar o alegado. Afirma ter juntado Carteira de Trabalho (ID 219751107) para demonstrar não possuir vínculo empregatício, bem como, suas últimas declarações de renda (ID 219751106) e os recibos do imposto de renda (ID 219751105). O agravante informa que além de ter uma renda baixa, ainda tem os descontos de empréstimos consignados, reduzindo ainda mais a sua renda mensal, sendo o valor restante utilizado nas contas mensais fixas necessárias para sobrevivência de qualquer ser humano não possuindo condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e da família. Com intuito de comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante juntou Carteira de Trabalho (ID 219751112) para demonstrar não possuir vínculo empregatício, bem como, o extrato financeiro do INSS dos últimos anos (ID 219751110) e informou ser isento do Imposto de Renda, portanto, junta suas últimas declarações de renda (ID 219751109), bem como, os recibos do imposto de renda (ID 219751108). Portanto, juntou declarações de hipossuficiência (ID 217791165), os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Por meio da decisão de ID 67911982, o pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Sem contrarrazões (ID 70384569). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e danos morais ajuizada pelos agravantes em face de ANOVA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, conforme extrato do INSS, observa-se que o agravante percebe R$ 2.266,89 e possui empréstimo consignado no valor de R$ 793,00 (ID 217791162). A agravante, por sua vez, apresenta declaração de hipossuficiência em que informa não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais (ID 217791165). Assim, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 18:09:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador